Tribunal: TJES
Processo: 0028821-26.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÃO ADESIVA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADAS.

MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO OFENSIVO. ATAQUE PESSOAL. VIOLAÇÃO A HONRA. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL
INDENIZ
ÁVEL
.
ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL.

DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDOS.
RECU
RSO
S

CONHECIDO
S E

DES
PROVIDO
S
.

1.

Preliminar
es
de ilegitimidade ativa
do requerente, ilegitimidade passiva dos requeridos e ausência de causa de pedir:
É
possível depreender, pelas provas colacionadas aos autos, que a publicação foi feita pelos requeridos e em nome de ambos requerentes,
na qual consta o nome do autor na imagem da petição,
não h
avendo
controvérsia de legitimidade ad causam.
Ademais a
arguição não se trata de matéria de nulidade, mas diz respeito ao próprio mérito da questão em verificar se houve ou não abalo moral indenizável.
Preliminares rejeitadas. 2.
M
érito:

Compulsando os autos, v
ê-se que a publicação não
possuía condão

principal
de informar,
mas se mostra repleta de função expressiva de linguagem, no sentido que o conteúdo veiculado
revela-se
claramente ofensivo,
com ataques pessoais.

3.

Dessa forma, n
ão há dúvidas da prejudicialidade ao dire
i
to da personalidade
ao propagar
not
í
cias
tendenciosas,
com
intuito lesar a reputação dos autores, considerando que a profissão que exercem necessitar de credibilidade em relação aos clientes
em concreto
e potenciais,
atraindo aos requeridos, portanto, a responsabilidade pelos danos efetivamente causados
.
4.

Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que
não
merece albergue tal irresignação
,
uma vez que
o juízo
a quo
, a
o julgar
parcialmente
procedente o pedido,
fixou

os valores
proporcionalmente a violação ao direito da personalidade lesado, especificamente a cada um dos autores
,
mostr
ando-se

coerente
,
e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógica
s
da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

5
.

N
o caso em tela, não houve comprovação acerca de declínios dos lucros no escritório ou qualquer documentação que demonstrasse perda de clientes pela matéria publicada, não havendo como acolher o pedido de
pagamento dos danos materiais pleiteados, bem como das 32 (trinte e duas) horas de trabalho
.
6.

Recurso
s
conhecido
s
, mas não provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0028821-26.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA e outros (3)
APELADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares e no mérito, por igual votação, CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos em face da sentença de fls. 220/232, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar, solidariamente, os requeridos:
i)
ao pagamento de danos morais no importe de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor e R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para a autora;
ii)
a publicarem, nos mesmos meios de comunicação nos quais veicularam as notícias, resposta redigida pelos autores, nas mesmas dimensões das publicações contra eles dirigidas, que deverão permanecer ativas durante o mesmo período das ofensas que lhe foram dirigidas, sob pena de multa diária. Considerando a sucumbência recíproca, o juízo
a quo
condenou os requeridos ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e os autores ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignados, os requeridos interpuseram apelação (fls. 253/271) alegando, preliminarmente, a
i)
ilegitimidade ativa do apelado José Geraldo Nunes Filho;
ii)
a ilegitimidade passiva dos apelantes para responder por qualquer ato praticado no Facebook do apelado; e
iii)
ausência de causa de pedir, pois não houve dano moral causado. No mérito, aduz a inocorrência de dano moral e requer, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em apelação adesiva (fls. 292/301), os requerentes pugnaram pela reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e a majoração do dano moral.

Contrarrazões a apelação às fls. 277/291, pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

*

O SR. ADVOGADO VITOR BELIZÁRIO COUTO:-

Trata-se de uma apelação civil, em face de sentença que condenou a Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e o seu presidente Antônio Fialho Garcia Júnior a indenizar por danos morais a doutora Lilian e o doutor José Geraldo, por publicações feitas nas redes sociais do presidente de uma reportagem publicada no site da associação. Esse é o objeto da ação que o juiz entendeu pela condenação da Associação e do Antônio Júnior Fialho no pagamento de danos morais, nesse caso.

Ocorre, Excelência, no presente caso algumas questões não foram devidamente analisadas no processo de piso. Começando, trata-se de um procedimento, a questão de fundo nesse processo é referente ao concurso dos investigadores de polícia de 1993, que teve aquele longo imbróglio aqui no tribunal, desde 1998, que somente em 2014 começou a se solucionar com a nomeação, 2012, 2013, 2014, começou a se solucionar com a nomeação dos investigadores que foram preteridos na ordem classificatória naquele concurso de 93.

Ocorre que a doutora Lílian era advogada de uma série de investigadores que foram preteridos naquela ordem classificatória. E a associação visando defender o interesse dos investigadores, bem como recompor o quadro de investigadores da Polícia Civil do Estado Espírito Santo, que estava muito defasado, passou a apoiar a nomeação desses investigadores que foram preteridos durante o procedimento. E, após a intervenção da associação dos investigadores, foi aprovada uma lei criando esses cargos para se nomear essas pessoas. Até aquele momento, em que, pese diversas ações terem sido julgadas procedentes, o Estado vinha se negando a nomear esses investigadores.

Então, antes da intervenção da associação, mesmo com ordem judicial desse tribunal determinando que o governador do Estado nomeasse esses investigadores, o governador não efetuava a nomeação desses investigadores. E após a associação ter intervindo, conseguiu que fosse aprovada uma lei criando esses cargos, e o Estado passou a nomear esses investigadores.

Após essa intervenção da associação, a associação divulgou uma nota falando que todo mundo que tem problema com o concurso de investigadores de polícia de 1993, pode buscar a associação, para a associação fazer o requerimento para você ser nomeado, se você foi preterido na listagem. Isso depois teve outras listagens, depois de 2014, o processo é bem conhecido aqui no âmbito do Tribunal de Justiça. E a associação se colocou à disposição para essas pessoas procurarem a associação, e o departamento jurídico da associação faria esse requerimento.

Após a associação divulgar essa nota, a doutora Lilian, que tinha essa série de clientes, em um grupo fechado do Facebook, conforme se verifica nas folhas 143 dos autos, 143, 44, 45 e seguintes dos autos, a doutora Lilian passou a acusar o departamento jurídico da associação de não estar defendendo de forma adequada essas pessoas que estavam buscando a associação.
Por quê? A associação estava fazendo isso dentro do seu dever legal de representar os investigadores, e não cobrava dessas pessoas nenhum serviço, porque essas pessoas passariam a ser associadas.

Era um benefício indireto que a associação teria. E a doutora Lilian, com isso, passou a ter menos clientes, e por isso ela passou a acusar a associação de estar fazendo de forma incorreta a defesa dessas pessoas.

Em resposta a essas conversas que tem nesse grupo fechado de Facebook, que era composto por interessados nesse concurso de 93, a associação publicou uma reportagem em seu site, dizendo: “ó, a associação está aqui, vai defender todo mundo que foi preterido no concurso, todas as pessoas que buscaram a associação, nós vamos buscar de todas as formas sua nomeação, e quem não quer que esses investigadores sejam nomeados diferentemente é a doutora Lilian. Ela que está buscando que somente os investigadores por ela defendido, ou que buscarem ela, terão o direito de serem nomeados”. E isso, a associação fez essa defesa no site.

E o presidente da associação compartilhou isso no seu Facebook, que, essa reportagem, falando, o que é isso, companheira? Você não quer que nomeie todos os investigadores? Só quer que nomeie os seus clientes? E a doutora Lilian, com isso, se sentiu ofendida, e entrou com essa ação de dano moral, dizendo que essa reportagem teria ofendido ela moralmente. E aí, foi simplesmente uma troca de acusações, eu não diria nem de ofensa, seria simplesmente uma troca de acusações.

A doutora Lilian, no trâmite processual, não comprovou a perda de nenhum cliente, nenhum cliente que procurou ela, renunciou à procuração, renunciou o mandato.

Houve as duas testemunhas que ela arrolou nos autos, somente duas testemunhas que ela rolou, eram ex-empregados do escritório dela, com quem mantinha uma boa relação, e eles apenas relataram que houve uma redução no número de pessoas que buscaram a doutora Lilian, para poder a doutora Lilian defender, entrar com as ações, para a nomeação dessas pessoas. É só isso que consta dos autos!

Ela teve uma redução no seu número de clientes, que também era uma redução natural do trâmite da situação, à medida que essas pessoas passaram a ser nomeadas, teriam menos pessoas preteridas para se buscar.

Todas as pessoas que buscaram a associação, tiveram a sua nomeação deferida e foram nomeados investigadores.

Hoje ainda na associação temos apenas seis pessoas que ainda não foram nomeadas nesse concurso de 93, mas por questões que elas não conseguiram comprovar à conclusão do curso de formação, e nós estamos brigando ainda por essas questões.

Mas todas as demais que foram efetivamente preteridas e tiveram o seu nome constando da lista de nomeação, foram nomeadas, defendidas pela associação ou defendidas pela doutora Lilian.

E essa é a situação.
Então, ao nosso ver, não existiu qualquer dano moral contra a doutora Lilian.

O doutor José Geraldo, no caso, eu deveria ter falado sobre isso antes, nós estamos alegando ilegitimidade ativa do doutor José Geraldo, porque na sentença se entendeu pela condenação de danos morais em favor da doutora Lilian, no valor de 10.000,00 (dez mil reais) e no valor de 3.000,00 (três mil reais), se eu não me engano, em favor do José Geraldo. Só que ele nunca foi citado pela associação.
Ele apenas entra porque ele alega que possuía uma sociedade de fato com a doutora Lilian. Não existiu uma sociedade constituída. E o doutor Geraldo por alegar que possuía uma sociedade de fato para a doutora Lília, também teria sido atingido moralmente, mesmo nunca tendo sido citado em nenhuma reportagem, em nenhuma matéria da associação. Apenas a doutora Lília era citada, inclusive, a foto dela que consta no site da associação, quando divulga que ela não estava querendo a nomeação de todos os investigadores, porque ela estava fazendo uma peça processual que a associação ingressou em juízo, ela, ao fazer a defesa dessa oposição, diz que não era uma medida processual adequada. De fato não era.

Naquele momento, o departamento de justiça da associação ingressou com a medida incorreta, mas isso não gerou prejuízo aos representados da associação. Logo na sequência a associação já entrou com as medidas judiciais adequadas e mesmo administrativamente conquistou essas nomeações.
E ela pede nessa peça que ninguém seja nomeado naqueles autos, o que não ocorreu. Posteriormente com as medidas, com a intervenção adequada, foram nomeados todos naquele processo.

Então essa é a situação: pedimos a reforma da sentença, para que não fique caracterizado o dano moral, nesse caso, contra a doutora Lília e contra o doutor José Geraldo, contra a doutora Lília, porque ela primeiro atacou a associação dizendo que quem procurava a associação não seria nomeado, e contra o doutor Geraldo porque ele nunca foi citado na demanda em momento nenhum.

E as provas carreadas nos autos pela doutora Lília é apenas a reportagem publicada no site e o compartilhamento pelo presidente Antônio Fialho Júnior e duas provas testemunhais dizendo que o número de pessoas que procuravam o escritório reduziu. Ela não juntou nenhuma outra prova demonstrando renúncia de mandato contra ela, demonstrando que alguém falou que não procuraria mais porque ela não sabia defender os interesses, ou não a procuraria porque ela não estava imbuída no interesse de defender todos os investigadores preteridos no concurso.

Não há nada disso nos autos, apenas conta dos autos que ela se sentiu moralmente ofendida por conta da reportagem, e que isso teria gerado um prejuízo que ela não comprova, tanto que não há condenação em danos morais.

Nesse sentido, eu colacionei aos autos uma série de precedentes, mas gostaria de destacar dois em especial. Um dessa primeira Câmara Cível, na apelação cível número 035-190-304-234, de Relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, nessa apelação cível ficou ementada da seguinte forma: Apelação cível, responsabilidade civil, dano moral, publicação em rede social, ausência de ato ilícito, ausência de dano, desconhecidos e desprovidos.

Peço licença para ler só as partes que eu destaquei. O item 4 do acórdão, o desembargador Everton faz a seguinte, ementa da seguinte forma.

Compulsando aos autos, verifica ausência de ato ilícito, na medida em que a simples publicação em rede social, tanto no perfil do apelado, quanto em grupo fechado, com tema ligado à religiosidade, ainda que manifestamente conta as práticas e fundamentos da apelante, mesmo que ríspidas, em algumas passagens aparentemente exageradas, não dê o condão de configurar a ilicitude pretendida pelos apelantes.

E no tópico 6 desse mesmo acórdão, o relator ementa da seguinte forma:

No mesmo giro, constato que a apelante não se desincumbiu do ônus prescrito pelo artigo 373, inciso II do CPC, pois não provou os fatos constitutivos de seus direitos, haja vista que a tese de abalo moral não ultrapassou a seara de meras alegações, deixando de indicar em prejuízo a sua honra objetiva.
Apelação Cível 035-190-304-234, Relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 15 de março de 2022.

E também peço licença para ler outro acórdão da Segunda Câmara Cível, de Relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, julgado no dia 8 de junho de 2021. Foi ementado da seguinte forma: Apelação Cível, ação de indenização e obrigação de não fazer. Postagem, Facebook, comentário, não configurados como difamatórios. Restringir opinião não se mostra razoável nesse ponto, sob pena de censura, livre manifestação de pensamento, manifestação opinativa e com caráter de informação, ausência de abalo na esfera moral e na existência de danos morais indenizáveis, como é. Recurso conhecido e provido”.

O item 2 do acórdão tem a seguinte passagem:
A controvérsia cinge-se em identificar se às manifestações colacionadas por prints são suficientes a macular a honra do apelante e fazê-lo exsurgir o direito de obter indenização decorrente da responsabilidade civil por ofensa à direita da personalidade e, como exposto, no caso concreto, as declarações da apelada não configura o ilícito indenizável.

Item 6: Em suma, as manifestações da apelada possuem nítido caráter opinativo de cunho pessoal relativo a serviços prestados pela apelante, sem que qualquer ofensa fosse vislumbrada das provas carreadas.

Com base nesses fundamentos e nos fatos apresentados, que se requer o conhecimento da apelação, com a procedência de pedido, reformando a sentença para não condenar a associação e o seu presidente no pagamento de danos morais.

Preliminarmente, também se requer a ilegitimidade ativa do Doutor José Geraldo, tendo em vista que ele nunca foi citado, apenas constituía uma sociedade de fato com a Doutora Lília, que de fato foi a pessoa citada todo o tempo. E, caso não conhecidos os pedidos principais, pelo menos se reveja os valores da fixação dos danos morais fixados na sentença, tendo em vista que a associação é uma entidade sem fins lucrativos e dispor desse valor de seu caixa pode prejudicar seu sustento, sua manutenção.

Obrigado a todos, boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-Senhor Presidente, cumprimento o Doutor Advogado por sua sustentação e, em razão dessa sustentação, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR.

Os requeridos suscitam preliminar de ilegitimidade
i)
ativa do requerente
José Geraldo Nunes Filho por supostamente não haver comprovação da existência jurídica da sociedade firmada e por não ter sido citado o nome desse; e
ii)
passiva dos mesmos, pois não podem responder pelas postagens no Facebook do requerente José Geraldo Nunes Filho.

Nesse ponto, percebe-se que as alegações dos requeridos não possuem fundamentação relevante e se confundem com argumentos de defesa, sendo necessário análise meritória.

Assim, considerando que é possível depreender, pelas provas colacionadas aos autos às fls. 21 e 38, que a publicação foi feita pelos requeridos e em nome de ambos requerentes, na qual consta o nome do autor na imagem da petição, não há controvérsia de legitimidade ad causam.

Outrossim, sustenta os requeridos que não há causa de pedir na demanda, ante a inexistência da prática de qualquer ato que pudesse motivar o pedido de dano moral.

Nessa senda, apesar dos requeridos suscitarem esta preliminar objetivando a nulidade da sentença por inexistir uma das condições da ação, entendo que tal arguição não se trata de matéria de nulidade, mas diz respeito ao próprio mérito da questão em verificar se houve ou não abalo moral indenizável.

Sob tais fundamentos,
rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e ausência de causa de pedir.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Com o fim de delinear as peculiaridades pertinentes ao julgamento do recurso, trago rápida síntese do caso em apreço.

Na origem, os autores pleitearam ação de indenização por danos morais e materiais devido publicação realizada em rede social, supostamente maculando a imagem dos advogados, requerentes, e causando danos de ordem patrimonial pela notícia impactar nos clientes do escritório.

Os requerentes atuavam no processo referente a nomeação dos servidores quanto ao concurso público de Investigador de Polícia realizado em 1993, o qual gerou diversas ações judiciais.

A notícia foi veiculada pelos requeridos enunciando explicitamente que a advogada autora, por sua ambição, pediu ao Juiz que não nomeasse mais Investigadores e colacionou foto de parte da petição. Segundo a notícia, a autora não possui conhecimento técnico e solicitou que o magistrado não aceitasse a ação de oposição, pleiteada pela ASSINPOL, com a intenção de prejudicar as pessoas que buscavam a nomeação e por simples maldade.

Nessa senda, os autores, advogados contratados para ajuizar ações objetivando nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso para Investigador de Polícia em 1993, foram alvos de críticas a sua atuação profissional, através de uma publicação feita pelos requeridos no Facebook e alegam terem sofrido danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar, solidariamente, os requeridos:
i)
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora;
ii)
a publicarem, nos mesmos meios de comunicação nos quais veicularam as notícias, resposta redigida pelos autores, nas mesmas dimensões das publicações contra eles dirigidas, que deverão permanecer ativas durante o mesmo período das ofensas que lhe foram dirigidas, sob pena de multa diária.

Irresignados, os requeridos interpuseram apelação alegando a inocorrência de dano moral, pelo fato de se tratar de mera notícia de fato de interesse da categoria, e requer, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso adesivo, os requerentes pugnaram pela reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e a majoração do dano moral.

Pois bem.

Em análise dos argumentos despendidos nas peças recursais, bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da decisão. Explico.

Compulsando os autos, vê-se que a publicação (fls. 21/22) não possuía condão principal de informar, mas se mostra repleta de função expressiva de linguagem, no sentido que o conteúdo veiculado revela-se claramente ofensivo, com ataques pessoais.

Dessa forma, não há dúvidas da prejudicialidade ao direito da personalidade ao propagar notícias tendenciosas, com intuito lesar a reputação dos autores, considerando que a profissão que exercem necessitar de credibilidade em relação aos clientes em concreto e potenciais, atraindo aos requeridos, portanto, a responsabilidade pelos danos efetivamente causados.

Os requeridos aduzem serem alvos de ofensas da autora e que esta buscava corriqueiramente manchar a reputação da Associação, de modo que a publicação só ocorreu após várias condutas articuladas dos autores. Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação do alegado, não havendo o que se considerar.

Ademais, cumpre ressaltar que não há direito ou princípio absoluto de modo que, quando há possível alegação de conflito entre estes, deve ser analisado no caso concreto qual precisa se sobrepor.

Desse modo, consigno que o ato ilícito resta configurado porque a matéria jornalística, ainda que amparada nos direitos constitucionais de liberdade de informação e de liberdade de expressão, deixou de aclarar profundamente os fatos articulados na matéria, proferindo discurso ofensivamente tendencioso, levando a causar dano de ordem extrapatrimonial, na medida que acarretou dano à imagem profissional e pessoal dos autores.

Neste sentido “[...], sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo.”
(REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021)

Tendo em vista que a imagem dos autores foi maculada pelo sentido da matéria publicada, o direito a liberdade de expressão não pode ser absoluto e lesar livremente a honra dos indivíduos, de modo que resta demonstrado no caso em comento o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que não merece albergue tal irresignação, uma vez que o juízo
a quo
, ao julgar parcialmente procedente o pedido, fixou os valores proporcionalmente a violação ao direito da personalidade lesado, especificamente a cada um dos autores, mostrando-se coerente, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

No que concerne os fundamentos exarados na apelação adesiva, para o pedido de indenização por dano material, partilho do mesmo entendimento do magistrado de 1º grau de que, d
iferentemente do dano moral, o qual restou configurado pela lesão ao direito da personalidade, não merece subsistir a irresignação da apelante quanto ao dano material, estando escorreita a sentença que concluiu pela improcedência deste pedido.

Isso porque a condenação do dano material exige demonstração em concreto, não sendo suficiente alegar possíveis danos que a notícia pode ter causado.

Dessa forma, entendo que, no caso em tela, não houve comprovação acerca de declínios dos lucros no escritório ou qualquer documentação que demonstrasse perda de clientes pela matéria publicada, não havendo como acolher o pedido de pagamento dos danos materiais pleiteados, bem como das 32 (trinte e duas) horas de trabalho.

Pelo exposto, entendo escorreita a conclusão alcançada na origem, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos.

Em razão do desprovimento da apelação adesiva dos autores, deve-se majorar os honorários advocatícios para R$ 1.700 (mil e setecentos reais). Considerando que os honorários sucumbenciais dos requeridos foi fixado no patamar máximo, não há como majorar.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o entendimento do voto de relatoria pelo desprovimento de ambos os recursos. É como voto.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, rejeitar as preliminares, e no mérito, por igual votação, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

*

*

*

tnsr
*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028821-26.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA, JOSE GERALDO NUNES FILHO, ASSINPOL ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES POLICIA CIVIL DO ES, ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
Advogados do(a) APELANTE: VICTOR BELIZARIO COUTO - ES12606, JULIO CESAR BARREIRO RANDOW SANTANA - ES16013-A, RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A, THIAGO PEREIRA GANDINE - ES18777
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA - ES9979, VICTOR BELIZARIO COUTO - ES12606
APELADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA, JOSE GERALDO NUNES FILHO, ASSINPOL ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES POLICIA CIVIL DO ES, ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
Advogado do(a) APELADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
Advogados do(a) APELADO: VICTOR BELIZARIO COUTO - ES12606, JULIO CESAR BARREIRO RANDOW SANTANA - ES16013-A, RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI - ES15198-A, THIAGO PEREIRA GANDINE - ES18777
Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA - ES9979, VICTOR BELIZARIO COUTO - ES12606

VOT
O

Preliminares de ilegitimidade ativa do requerente, ilegitimidade passiva dos requeridos e ausência de

causa de pedir

Os requeridos suscitam preliminar de ilegitimidade
i)
ativa do requerente
José Geraldo Nunes Filho
por supostamente não haver comprovação da existência jurídica da sociedade firmada e por não ter sido citado o nome desse;
e
ii)
passiva dos mesmos, pois não podem responder pelas postagens no Facebook do requerente

José Geraldo Nunes Filho.

Nesse ponto, p
ercebe-se que as alegações dos requeridos
não possuem fundamentação relevante

e
se confundem com argumentos de defesa, sendo necessário an
á
lis
e meritória
.

Assim, considerando que é possível depreender, pelas provas colacionadas aos autos
às fls. 21 e 38
, que a publicação foi feita pelos requeridos e em nome de ambos requerentes,
na qual consta o nome do autor na imagem da petição,
não há controvérsia de legitimidade ad causam.

Outrossim, sustenta os requeridos que não há causa de pedir na demanda, ante a inexistência da prática de qualquer ato que pudesse motivar o pedido de dano moral.

Nessa senda, apesar dos requeridos suscitarem esta preliminar objetivando a nulidade da sentença por inexistir uma das condições da ação, entendo que tal arguição não se trata de matéria de nulidade, mas diz respeito ao próprio mérito da questão em verificar se houve ou não abalo moral indenizável.

Sob tais fundamentos,
rejeito a
s
preliminar
es
de
ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e
ausência de causa de pedir.

É como voto.

VOT
O

MÉRITO

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
recurso
s
e passo a apreciar-lhe
s
o mérito.

C
om o fim de delinear as peculiaridades
pertinentes ao julgamento do recurso
, trago rápida síntese do caso em apreço.

Na origem, os autores pleitearam
ação de indenização por danos morais e materiais devido publicaç
ão
realizada em rede social,
supostamente maculando a imagem dos advogados, requerentes, e causando danos de ordem patrimonial pela notícia impactar nos clientes do escritório.

Os requerentes atuavam no processo referente a nomeação dos servidores quanto ao concurso público de Investigador de Polícia realizado em 1993,
o qual
gerou diversas ações judiciais.

A notícia foi veiculada pelos requeridos enunciando explicitamente
que a advogada
autora, por sua ambição, pediu ao Juiz que não nomeasse mais Investigadores e colacionou foto de parte da petição. Segundo a notícia, a autora não possui conhecimento técnico e solicitou que o magistrado não aceitasse a ação de oposição, pleiteada pela ASSINPOL, com a intenção de prejudicar as pessoas que buscavam a nomeação e por simples maldade.

Nessa senda, os autores, advogados contratados para ajuizar ações objetivando nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso para Investigador de Polícia em 1993, foram alvos de críticas a sua atuação profissional, através de uma publicação feita pelos requeridos no Facebook e alegam terem sofrido danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s autora is,
para condenar,
solidariamente, os requeridos:
i)
ao pagamento de
danos morais no importe de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor e R$ 10.000,00 (dez mil
reais)
para a
autora;
ii)

a
publicarem, nos mesmos meios de comunicação nos quais veicularam as notícias, resposta redigida pelos autores, nas mesmas dimensões das publicações contra eles dirigidas, que deverão permanecer ativas durante o mesmo período das ofensas que lhe foram dirigidas, sob pena de multa diária.

Irresignados, os requeridos interpuseram apelação alegando a inocorrência de dano moral, pelo fato de se tratar de mera notícia de fato de interesse da categoria, e requer, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso
adesiv
o
, os requerentes pugnaram pela reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e a majoração do dano moral.

Pois bem.

Em análise dos argumentos despendidos na
s
peça
s
recursa
is
,
bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da decisão. Explico.

Compulsando os autos, v
ê-se que a publicação
(fls. 21/22)
não
possuía condão

principal
de informar,
mas se mostra repleta de função expressiva de linguagem, no sentido que o conteúdo veiculado
revela-se
claramente ofensivo,
com ataques pessoais.

Dessa forma, n
ão há dúvidas da prejudicialidade ao dire
i
to da personalidade
ao propagar
not
í
cias
tendenciosas,
com
intuito lesar a reputação dos autores, considerando que a profissão que exercem necessitar de credibilidade em relação aos clientes
em concreto
e potenciais,
atraindo aos requeridos, portanto, a responsabilidade pelos danos efetivamente causados
.

Os requeridos
aduz
em serem alvos de ofensas da autora

e que esta buscava corriqueiramente manchar a reputação da Associação, de modo que a publicação só ocorreu após várias condutas articuladas dos autores. Ocorre que não há nos autos
qualquer comprovação do alegado,
não havendo o que se considerar
.

Ademais,
cumpre ressaltar que não há direito ou princípio absoluto de modo que, quando há possível alegação de conflito entre estes, deve ser analisado no caso concreto qual precisa se sobrepor.

De
sse modo
, consigno que o ato ilícito resta configurado porque a matéria jornalística, ainda que amparada nos direitos constitucionais de liberdade de informação e de liberdade de expressão, deixou de

aclarar
profundamente os fatos articulados na matéria,
proferindo discurso ofensivamente tendencioso
, levando a causar dano de ordem extrapatrimonial, na medida que acarretou dano à imagem
profissional e pessoal
do
s autores
.

Neste sentido “[...], sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo.”
(REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021)

Tendo em vista que a imagem dos autores foi maculada pelo sentido da matéria publicada,

o direito a liberdade de expressão não pode ser absoluto e lesar livremente a honra dos indivíduos, de modo que resta demonstrado
no caso em comento
o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que
não
merece albergue tal irresignação
,
uma vez que
o juízo
a quo
, a
o julgar
parcialmente
procedente o pedido,
fixou

os valores
proporcionalmente a violação ao direito da personalidade lesado, especificamente a cada um dos autores
,
mostr
ando-se

coerente
,
e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógica
s
da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

No que concerne os fundamentos exarados
n
a apelação adesiva, para o pedido de
indenização por
dano material,
partilho do mesmo entendimento do magistrado de 1º grau de que, d
iferentemente do dano moral,
o qual
restou configurado pela
lesão ao direito da personalidade
, não merece subsistir a irresignação da apelante quanto ao dano material, estando escorreita a sentença que concluiu pela improcedência deste pedido.

Isso porque a condenação do dano m
aterial
exige demonstração em concreto,
não sendo suficiente alegar possíveis danos que a notícia pode ter causado.

Dessa forma,
entendo que, no caso em tela, não houve comprovação acerca de declínios dos lucros no escritório ou qualquer documentação que demonstrasse perda de clientes pela matéria publicada, não havendo como acolher o pedido de
pagamento dos danos materiais pleiteados, bem como das 32 (trinte e duas) horas de trabalho
.

Pelo exposto, entendo escorreita a conclusão alcançada na origem, razão pela qual
NEGO
PROVIMENTO
a ambos recursos.

E
m razão
do desprovimento da apelação adesiva dos autores, deve-se majorar os honorários advocatícios para R$ 1.700 (mil e setecentos reais). Considerando que os honorários sucumbenciais dos requeridos foi fixado no patamar máximo, não há como majorar.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o entendimento do voto de relatoria pelo desprovimento de ambos os recursos. É como voto.